Tribunal: TJMT
Processo: 1056520-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056520-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 027.426.021-27 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES.

IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSOS CONHECIDOS.
PROVIDO PARCIALMENTE APENAS O DO RECLAMADO
.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos

desacompanhados
de
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pel
a
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

sua

conduta

ilícita
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

consta

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

3.
Recursos

conhecidos
, mas parcialmente provido apenas o do reclamado.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixa
dos em 10% sobre o valor a causa,
pela
parte

reclamante
(recorrente vencida)
,
observado o disposto no art
. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056520-11.2022.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
VINICIUS DA SILVA PEREIRA e BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos
:
VINICIUS DA SILVA PEREIRA e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VINICIUS DA SILVA PEREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID1821216
73/PJe2.
Concluiu
pela
irregularidade
do
débito

cobrado
e
negativado
,
bem

como
pela
conduta

ilícita
da parte
reclamada
, e
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
declarar
a
inexistência
da
dívida

discutida

nos
autos e
condenar
o
requerido

ao

pagam
ento
de R$ 1.000,00 a
título
de
dano
moral,
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento) a.m., a
partir

d
o

evento

danoso
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
no ID 182121675/PJe2 eID182121676/PJe2.

A
parte

reclamada

sustentou
que: a)
ficou

evid
enciada
a
relação

jurídica
entre as
partes

através
do
uso
de
cartão
de
crédito
; b)
não

ficou

evidenciado
o
dano
moral; c) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

desproporcional
; e d)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
da
sentença
.
Requereu
a
reforma
do
decisum
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante
,
em

resumo
,
argumentou
que o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

ínfimo
e
requereu

sua

majoração
para a
quantia
de R$
10.000,00
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RE
LATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negat
ivo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O
ônus
da
prova
da
contratação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não
se
prestam
para

provar
a
contratação
.

Não

tendo
a
demandada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
R
ichinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débi
to

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julga
do

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

apenas

faturas
a
fim
de
evidenciar

suposto

uso
do
cartão
de
crédito
pela
parte

reclamante
(ID182121661/
PJe
2;
fls
. 019/060
).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
tem
valor
probatório
, no
entanto
,
apenas

quando

houver

outras

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro

a

exi
stência
de
outras

evidências
que
corroborem
com
a

existência
da
relação

jurídica
com a
parte

reclamante
.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confi
rmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta
ilícita.

Dano
moral.

Restritivo
de
c
rédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscriçã
o
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/
2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiç
a autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste

contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in
re

ipsa
),
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove

o
restritivo
de
crédito
,
constando

expressamente
a data da
inclusão
da
negativação
.

Esta

informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral,
pois
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pré-existência
de outros
restritivos

afasta
a
presunçã
o
do
dano
moral.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação
que
consta

apenas
"data" (ID 182120846/PJe2),
sem

especificar

qual
é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impos
sibilitando
,
consequentemente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
p
resumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
" e,
consequentemente
,
inviabiliza

a

aplicação
da
referida

súmula
.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
q
uais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve
do
dano
moral.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto

pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
do
dano
moral,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
visto
que
almejava

apenas
a
majoração
do
referido

dano
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

dos
recursos
e:a)
julgo

preju
dicado

o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
; e
b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada

tão

somente
para
afastar

os

danos

morais

fixados

na

sentença
de
primeiro

grau
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
resultado
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
ficou

prejudicado
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023